Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. INCABÍVEL. RÉ PRIMÁRIA. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e da conduta social; (iii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal da apelante quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois o pedido já foi acolhido na sentença.
4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “trazer consigo”).
5. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social porquanto não fundamentada de maneira idônea na sentença.
6. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser a ré portadora de maus antecedentes.
7. Sendo a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, primária a ré e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o e 40, III; CP art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1867985, 07304856420238070001, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1855976, 07454078120218070001, Relator(a): Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1927303, 0700066-95.2022.8.07.0001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1913660, 0724191-98.2020.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1881563, 0736662-44.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1749249, 0701242-40.2021.8.07.0003, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31/08/2023.